Tribunal: TJSP
Processo: 2184994-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que deferiu a tutela antecipada para obrigar a ré a providenciar, no prazo de 24 horas, todo o necessário para autorizar a continuidade da internação da autora junto ao Hospital Beneficência Portuguesa MIRANTE, com a autorização de todos os tratamentos, materiais e outros itens relativos à internação, sob pena de multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que deferiu a tutela antecipada para obrigar a ré a providenciar, no prazo de 24 horas, todo o necessário para autorizar a continuidade da internação da autora junto ao Hospital Beneficência Portuguesa MIRANTE, com a autorização de todos os tratamentos, materiais e outros itens relativos à internação, sob pena de multa fixada em R$ 5.000,00 por dia e por ato de descumprimento – Inconformismo da ré- Sentença proferida nos autos principais - Perda do objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.